Tribunal: TJSP
Processo: 1038600-50.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Pedreiro – Lesões em coluna – Existência de ação anterior, ajuizada no Juizado Especial Federal, reclamando a concessão de benefício em razão das mesmas moléstias, cujo resultado foi desfavorável ao autor – Obreiro que, nestes autos, não alega alteração de estado de fato ou agravamento dos males – Coisa julgada caracterizada – Extinção mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000713891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038600-50.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JOSAFA DE JESUS RAMOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, negaram
provimento ao recurso. Sustentou oralmente o Dr. Mauricio Caetano Velo,
OAB n.o 290.639.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE
NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1038600-50.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 35.823c
VOTO No: 35.823c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1038600-50.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. RAFAEL DE CARVALHO SESTARO
APELANTE: JOSAFÁ DE JESUS RAMOS
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA
Pedreiro
Lesões em coluna

Existência de ação anterior, ajuizada no Juizado
Especial Federal, reclamando a concessão de
benefício em razão das mesmas moléstias, cujo
resultado foi desfavorável ao autor
Obreiro que,
nestes autos, não alega alteração de estado de fato
ou
agravamento
dos
males

Coisa
julgada
caracterizada

Extinção
mantida

Recurso
desprovido.
A r. sentença de fls. 118/119, cujo relatório se adota,
julgou extinto o processo, sem pronunciamento de mérito, nos termos do art.
485, inciso V, do novo CPC, reconhecendo a coisa julgada.
Inconformado, apela o autor, buscando o afastamento da
decisão extintiva. Afirma que não há que se falar em coisa julgada, ressaltando
que o pedido deduzido neste feito (concessão de benefício de cunho
acidentário) é diverso do formulado no Juizado Especial Federal. Tece
considerações a respeito da matéria, mencionando jurisprudência que reputa
respaldar sua pretensão. No mais, sustenta fazer jus à reparação acidentária,
aduzindo que o laudo pericial reconheceu que ele, em razão das doenças
adquiridas ou agravadas no exercício das suas atividades profissionais, sofreu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1038600-50.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 35.823c
redução da sua capacidade laborativa.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Lastreia-se a pretensão do autor na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de quadro de lesões por
esforços repetitivos em membros superiores, além de problemas na coluna,
males advindos das condições de trabalho a que estava submetido na função
de pedreiro.
É oportuno consignar que o segurado esteve em gozo de
auxílio-doença previdenciário de 15/09/2005 a 10/03/2006, com o diagnóstico
de “outras artroses”; de 19/04/2006 a 11/02/2009; e de 07/08/2009 a
22/05/2017, os dois últimos em razão de “dorsalgia” (fls. 80/83).
Anote-se que, embora a perícia tenha sido desfavorável ao
obreiro no tocante às lesões nos membros superiores, a questão não foi
devolvida ao tribunal, à falta de recurso nesse sentido, estando, pois,
superada.
No mais, efetuada a avaliação médica (fls. 42/50),
constatou o perito ser o obreiro portador de alterações degenerativas em
coluna lombar, as quais acarretam redução da capacidade laborativa de forma
parcial e permanente.
Admitiu também o “expert” o nexo de concausalidade,
observando que o trabalho contribuiu para o desencadeamento e/ou
agravamento do mal.
Ocorre que, independentemente do resultado da perícia
médica, fato é que o pedido de benefício em razão dos aludidos males já foi
rechaçado no Processo no 0005752-32.2017.4.03.6306, instaurado perante o
Juizado Especial Federal Cível de Osasco pelo mesmo advogado, cuja
sentença, mantida pelo acórdão trazido por cópia às fls. 96/99 (com trânsito
em julgado em 04/07/2019 fls. 100), deixou consignado que “a conclusão da
perícia é peremptória no sentido de que não há incapacidade laboral,
justificante da concessão de benefício previdenciário, conforme se verifica do
laudo” (fls. 94).
A causa de pedir da presente ação é a mesma da que foi
proposta na Justiça Federal, como comprovam as seguintes anotações feitas
pelo perito que ali atuou: “Refere dor em coluna cervical e lombar com
irradiação para membros inferiores desde 2001, sem histórico de trauma ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1038600-50.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 35.823c
acidente” (fls. 87).
É certo que no âmbito da ação acidentária exige-se o
reconhecimento do nexo causal. No entanto, é requisito indispensável para
essas ações, seja de natureza acidentária ou previdenciária, a incapacidade
laborativa, de modo que, se tal requisito foi afastado no primeiro processo
julgado, tal como ocorreu na hipótese dos autos, não há como se admitir a
propositura de nova ação, ainda que sob a invocação da proteção
infortunística.
Na verdade, o obreiro repropôs a ação sem qualquer
alusão à demanda anterior e sem alegar alteração de estado de fato ou
agravamento das moléstias.
Dentro
desse
quadro,
tem-se
como
correto
o
reconhecimento da coisa julgada, não havendo lugar para discussão acerca da
matéria.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital